Tribunal: TJBA
Processo: 8086827-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086827-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: PATRICIA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora, na qual foram parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitar os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastar a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência, limitar os encargos moratórios e determinar a repetição em dobro do indébito. O banco apelante sustentou a legalidade das cláusulas contratuais, a validade da capitalização mensal de juros, a inexistência de comissão de permanência e a impossibilidade de restituição em dobro, requerendo a improcedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e, portanto, é válida; (iii) determinar a legalidade dos encargos moratórios previstos no contrato; e (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Tema 27 do STJ.

5. A taxa contratada de 77,10% ao ano mostra-se manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes, fixada em 28,58% ao ano, evidenciando onerosidade excessiva e violação ao art. 51, IV, do CDC.

6. O argumento relativo ao maior risco da operação de financiamento de veículos usados e motocicletas não afasta a necessidade de observância dos limites da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, conforme os Temas 246 e 247 e as Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal demonstra matematicamente a incidência de juros capitalizados e configura pactuação válida da capitalização mensal.

9. O contrato não prevê comissão de permanência, mas apenas juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, encargos admitidos pela jurisprudência do STJ para o período de inadimplemento.

10. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme o Tema 929 do STJ.

11. A cobrança de juros remuneratórios em percentual substancialmente superior à média de mercado não configura engano justificável e legitima a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

12. A reforma parcial da sentença para admitir a capitalização mensal de juros impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A revisão dos juros remuneratórios é admissível quando a taxa contratada se revela manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, em violação ao art. 51, IV, do CDC; A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal; A inexistência de previsão contratual de comissão de permanência afasta o reconhecimento de sua abusividade; A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva; A sucumbência recíproca autoriza a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 42, parágrafo único, 51, IV, e 54; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 487, I, 931 e 934; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 27, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Temas 246 e 247, REsp nº 973.827/RS; STJ, Tema 52, REsp nº 1.058.114/RS; STJ, Tema 69, REsp nº 1.063.343/RS; STJ, Tema 929, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8011192-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086827-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.

e, como apelada,
PATRICIA CONCEICAO DE JESUS
.

ACORDAM

os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora